Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DISTINTOS. SAQUE INDEVIDO. FRAUDE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de furto simples e qualificado mediante fraude estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e ampla defesa.

2. No caso concreto, trata-se de duas condutas de furto, ocorridas em momentos e por meio de execução diversos, sendo o primeiro quando o acusado furtou o aparelho celular da vítima e o segundo quando, de posse do cartão bancário que estava na capa do aparelho telefônico, efetuou compras em estabelecimentos comerciais.

3. O saque realizado a partir do furto do cartão bancário da vítima representa a fraude apta ao reconhecimento da qualificadora.

4. Mostra-se viável a exasperação da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade, quando o novo crime for cometido durante cumprimento de pena relacionado ao delito anterior.

6. Apelação não provida.